Tribunal: STF
Processo: ARE 1394026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Ação ordinária. Expediente administrativo. Pena de demissão. Pedido de revisão e anulação. Descabimento. Conduta passível da pena imposta. Administrador público adstrito ao principio da legalidade. Ausência de irregularidades no procedimento administrativo. Fatos co atribuídas ao servidor provados. Distintos são os contornos da responsabilidade penal e administrativa. Recurso da Fazenda provido, prejudicado o do autor."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao segundo, anoto não haver disputa sobre a quebra do segredo de justiça de interceptação telefônica pelo autor em 03.05.08, quando da apresentação da ocorrência de flagrante de tráfico de drogas à autoridade policial plantonista do Distrito Policial de Caçapava.



    De fato, nem refuta o autor o fato na petição inicial, cuja linha argumentativa propugna a legalidade desse agir, dito direito constitucional do preso, fato atípico, não causador de prejuízo às investigações então findas e quejandos.



    De todo modo, caso assim não fosse, haveria o testemunho da advogada Ana Cristina Romam Passarelli, presente por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante de Alex e Lucas (fls. 55/56), que afirmou em depoimento na Corregedoria Geral da Polícia Civil que o policial de maior estatura a cientificou da existência de monitoramento telefônico ao acusado Alex pela Polícia, monitoramento este que foi o que permitiu a concretização da prisão em curso, (fls. 114).



    Essa conduta foi considerada falta grave descrita no art. 75, III da Lei Complementar 207/793 pelo Secretário de Segurança Pública, que fez integral remissão à manifestação do órgão consultivo da pasta para fundamentar o ato demissório do autor,daí o interesse de perquiri-la:



    (...)



    Dessa exposição das razões de fato e de direito resultou a demissão do autor a bem do serviço público, desconforme apenas com a penalidade sugerida nos relatórios oriundos da Corregedoria Geral e do Conselho da Polícia Civil, não quanto à realidade da conduta em liça, incontroversa para as partes desta ação e para os membros desses órgãos, como visto.



    Então, malgrado o autor combativamente verbere sobre legalidade,razoabilidade, proporcionalidade e desconexão entre "fatos apurados x conclusão",inarredável concluir insurgir-se ele, em verdade, contra a dosimetria da reprimenda.



    Entendida adequada e suficiente a pena de suspensão por aqueles órgãos da Polícia Civil e implicitamente também pelo autor; mas não pelo Secretário de Segurança Pública, que o demitiu a bem do serviço público. 



    (...)



    Verifico pelas cópias juntadas aos autos regular portaria de instauração do expediente administrativo em relação às condutas em tela na Corregedoria Geral da Polícia Civil (fls. 90/93), interrogatório do autor e do investigador Júlio César(fls. 96/105), defesa preliminar (fls. 106/107) e alegações finais por 1memorial (fls.121/129).



    Além, oitiva de Lucas e Alex (presos em flagrância — fls. 108/112),ode Ana Cristina (advogada presente no registro da ocorrência — fls. 113/114), de Gerson (perito criminal responsável pela elaboração do laudo de constatação da droga apreendida —fls. 1151116), de Neimar (delegado de polícia, à época, chefe do autor às. 117/118) e Ferrando (delegado de polícia responsável pela lavratura do auto de prisão de flagrante de Alex e Lucas — fls. 119/120).



    Por outra, as provas amealhadas foram minudentemente examinadas em relatórios da Corregedoria Geral da Polícia Civil (fls.130/140 e 173/177),em parecer do Conselho da Polícia Civil (fls. 145/148), acolhido pelo Colegiado (fls.1501151), e em relatórios da Consultoria Jurídica da Secretária de Segurança Pública (fls.156/164 e 186/192).



    Nesses termos, inarredável conclusão de não haver eiva alguma a ser proclamada, porquanto o desenrolar do processo administrativo se deu com perfeita observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, observadas todas as formalidades legais, inclusive com assistência por advogado."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente